Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em mandado de segurança. 1.1. No caso dos autos a questão em análise diz respeito à possibilidade de reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo que declarou inexigível a realização de licitação para a contratação das sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Serviços S/A para a administração dos serviços prestados nos postos popularmente conhecidos como “Na hora”, com a consequente determinação para que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promova licitação pública, com ampla concorrência entre os prestadores de serviço interessados.
2. Não há o pretendido “direito líquido e certo” à realização de procedimento licitatório. 2.1. De acordo com as regras que regem os procedimentos de contratação de serviços pelo Poder Público, são disponibilizadas ao gestor público diversas possibilidades que estão inseridas, a princípio, no âmbito da discricionariedade administrativa, inclusive para promover a contratação de prestadores de serviço por meio de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, como no presente caso, que consiste em hipótese prefigurada expressamente no art. 25 da Lei no 8.666/1993.
3. De acordo com a regra prevista no art. 10 da Lei no 12.016/2009 a petição inicial deve ser indeferida nos casos em que for constatado que o mandado de segurança não é a via instrumental adequada para a solução da controvérsia, como na hipótese em exame.
4. O mandado de segurança não pode ser considerado sucedâneo de ação popular, como foi suficientemente esclarecido pelo teor do enunciado no 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal ao dispor que “o mandado de segurança não substitui a ação popular.”
5. Agravo interno conhecido e desprovido.